Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SUELY LEITE PEREIRA - CPF: 142.082.451-15 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Ação Indenizatória. Conta Vinculada Ao Pasep. Desfalque. Legitimidade Do Banco Do Brasil. Prescrição Decenal. Incompetência Da Justiça Estadual Afastada. Suspensão Quanto À Inversão Do Ônus Da Prova.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão em que
neguei provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que rejeitou preliminares e prejudicial suscitadas em Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, envolvendo suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP;
(ii) a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda;
(iii) houve prescrição do direito de pleitear indenização por desfalques;
(iv) é aplicável a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.150, assentou que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na administração das contas do PASEP.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que versam sobre má gestão bancária sem necessidade de inclusão da União no polo passivo.

5. O prazo prescricional para ressarcimento de valores em contas PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca do desfalque, inexistente no caso.

6. A decisão monocrática observou corretamente a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.300, razão pela qual a inversão do ônus da prova deve ser anulada de ofício, preservando-se a regularidade do trâmite processual.

7. O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem inovação recursal substancial.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que versem sobre desfalques em contas do PASEP, quando não se discutir recomposição de saldo pelo ente federal. 3. O prazo prescricional para pleito indenizatório em razão de desfalques em conta PASEP é decenal, contado da ciência inequívoca do fato danoso pelo titular da conta. 4. A inversão do ônus da prova em ações envolvendo contas do PASEP está suspensa por determinação do STJ até o julgamento do Tema 1.300."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo

1.037, inciso II; artigo 932, IV, alínea “b”; CC, 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 – REsp 1.895.936/TO, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.300; STJ, AgInt no AREsp no 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1001618-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão de Id. 279928397, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento.

Insatisfeito, o Banco Recorrente suscita, em preliminar, carência da ação por falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, assevera que não há qualquer falha na administração das contas vinculadas ao PASEP, que todas as atualizações e remunerações foram realizadas conforme os índices legais.

Requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento.

Sem contraminuta (Id. 290705374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, r
elembro que
Banco do Brasil S.A.
interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da
decisão proferida nos autos da

Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1022653-38.2021.8.11.0041
,
proposta por
Suely Leite Pereira
.

Ao ajuizar a demanda, a Agravada alegou ser titular da conta PASEP no 1.010.209.581-4 e que, após dirigir-se à agência bancária para o levantamento de seus valores, ficou surpresa com montante ínfimo, muito aquém do que imaginava ter direito.

Afirmou que, conforme microfilmagens de 1988, tinha saldo acumulado de Cz$ 120.254,00, inexistente em exercícios posteriores, pois o saldo está zerado sem qualquer justificativa.

Aduziu, ainda, que nunca efetuou saque do PASEP. Assim, requereu o ressarcimento do valor de R$ 104.804,02 (cento e quatro mil oitocentos e quatro reais e dois centavos) desfalcados de sua conta.

O Banco ofereceu contestação, suscitou preliminares de suspensão do trâmite processual, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, e arguiu prejudicial de prescrição. Além disso, alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ao sanear o feito, a Juíza singular rejeitou as preliminares e a prejudicial. No mais, por considerar que a relação entre as partes é consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova a fim de que o Banco Agravante comprovasse que não houve falha na prestação de serviços.

No Agravo, o Recorrente alegou ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais. Por essa razão, insistiu na tese de que não tem legitimidade para responder às Ações que envolvem índices de correção das contas PASEP.

Reiterou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob a tese de que há interesse da União, e que a pretensão está prescrita. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao julgar o Recurso monocraticamente, consignei que
o STJ, ao julgar o Tema 1.150, firmou que o Banco do Brasil tem legitimidade para responder por falhas na gestão das contas do PASEP, e que a União deve figurar no polo passivo da demanda apenas nas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP.

Quanto à prescrição para ressarcimento é decenal, contada da ciência do desfalque. No caso, assinalei que não há prova de que a autora teve ciência há mais de 10 anos, afastando a prescrição e a ilegitimidade. Por fim, em relação à inversão do ônus da prova, afirmei que o julgamento está suspenso nacionalmente até definição do Tema 1.300 pelo STJ.

Neste Recurso de Agravo Interno, o Recorrente alega a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando as teses de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ausência de interesse de agir, a incompetência da Justiça Estadual em razão do interesse da União e a ocorrência de prescrição.

Melhor sorte, contudo, não lhe assiste.

Como se depreende da análise do recurso, não há inovação recursal substancial. Os argumentos ora trazidos são mera repetição daqueles já devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada, razão pela qual adoto expressamente os fundamentos nela lançados como razão de decidir deste voto, por estarem tecnicamente adequados, juridicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador, ao enfrentar Agravo Interno, pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões do acórdão, desde que não deduzidos novos argumentos pela parte Recorrente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3o, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1o, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O art. 1.021, § 3o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3
. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3o, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.
5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). (sem destaque no original)

Nesse contexto, reafirmo os seguintes fundamentos já lançados na decisão agravada, ora adotados como parte integrante deste voto:

No que tange à legitimidade do Agravante e à prescrição, não é necessário grande esforço argumentativo para rejeitá-las, pois são matérias já consolidadas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com efeito, ao julgar o Tema 1.150, aquela Corte Superior consolidou entendimento e fixou as seguintes teses jurídicas:

i)

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii)

a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. (Recurso Especial n. 1.895.936 – TO, j. 13/09/2023)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda
apenas
nas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP.

Ou seja, nas situações em que a controvérsia versa sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Banco do Brasil S.A., derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária, tal qual o caso dos autos, a legitimidade é do Banco do Brasil S.A., sem qualquer necessidade de a União integrar o feito.

Assim, evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a inexistência de necessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que tange à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo prescricional é decenal (artigo 205 do CC) e o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso, conforme aduzido pela Agravada, ao requerer o levantamento do saque dos valores e considerar irrisório, solicitou a microfilmagem dos extratos, o que a possibilitou constatar as irregularidades na sua conta do PASEP.

Portanto, considerando que a ciência deve ser comprovada pela apresentação de documento emitido pelo Banco, que demonstre a data exata em que a Agravada teve acesso ao extrato completo da conta e que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem ocorreram há mais de 10 (dez) anos, não há como acolher a prejudicial suscitada pelo Recorrente.

Dessa forma, até aqui as teses suscitadas pelo Banco Agravante não comportam acolhida e devem ser repelidas com fundamento no inciso IV, alínea “b”, do artigo 932, do CPC, já que vão de encontro à tese firmada pelo STJ em julgamento de Recursos Repetitivos.

Sobre o ônus da prova, o Agravante sustenta que a inversão é indevida, pois não há relação de consumo entre as partes.

A respeito do assunto, é pertinente destacar que, em 11/12/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE, 2.162.323/PE (Tema n. 1.300), de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a fim dirimir a seguinte controvérsia: “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”.

Ante a afetação do tema, o STJ determinou a suspensão do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC.

Dessa forma, no que tange à inversão do ônus da prova, por ora, este Tribunal não pode se pronunciar.

Na verdade, este capítulo da decisão agravada
deve ser cassado
, pois a questão deverá ser decidida novamente depois da análise do tema pelo STJ.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

De ofício, anulo a parte da decisão que inverteu o ônus da prova
e ressalto que a Julgadora singular deverá observar a ordem do STJ quanto à suspensão do processo.

Comunique-se à Juíza da causa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025